Tribunal: TJDFT
Processo: 0717720-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC.

1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

2. A jurisprudência desta Corte, bem como a do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre remuneração ou proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de prestação alimentícia ou quando superiores a cinquenta salários mínimos.

3. Os honorários advocatícios, embora tenham sua natureza alimentar reconhecida pelo artigo 85, do CPC, não são abarcados pela exceção à impenhorabilidade salarial, descrita no artigo 833, §2o, do mesmo Diploma Legal, porque não se enquadram como prestação alimentícia.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.